Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-18.2024.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002167-18.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 021.423.751-62 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 021.423.751-62 (APELADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO SA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, E DA 4ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDOS O RELATOR E A 3ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO SA E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

direito do consumidor e civil. apelação cível. empréstimo consignado fraudulento. inexistência de contrato. repetição do indébito em dobro. dano moral afastado. compensação dos valores creditados.
recurso do banco parcialmente provido. recurso adesivo da consumidora desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso de
Apelação Cível e Recurso Adesivo
interpostos em virtude da
sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição em Dobro. A parte autora, aposentada rural, alegou fraude na contratação de dois empréstimos consignados, os quais geraram descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais
(
R$ 3.000,00
)
. Ambas as partes recorreram: o
B
anco, para
reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente os pedidos iniciais
e, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório
; a consumidora, para majorar a indenização e afastar a compensação dos valores recebidos.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em razão de empréstimos consignados não contratados; (
ii
)
estabelecer se a autora faz
jus
à indenização por danos morais; (
iii
) determinar se é cabível a compensação entre os valores a serem restituídos e aqueles eventualmente creditados em sua conta.

iii
. razões de decidir

3. A
falta de comprovação
d
o
contrato, físico ou eletrônico, pelo
B
anco, impede o reconhecimento da existência da relação jurídica obrigacional,
e revela a
falha na prestação do serviço.

4. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigida a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida sem engano justificável.

5. Não houve demonstração de que o
B
anco tenha adotado medidas mínimas de verificação da identidade da contratante, afastando a tese de erro escusável.

6. A condenação por danos morais exige prova de repercussão concreta à esfera íntima da parte
A
utora, o que não se verificou nos autos; o mero desconto indevido, sem outros elementos objetivos, não basta para ensejar reparação extrapatrimonial.

7. A compensação dos valores eventualmente creditados na conta da
A
utora é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa, desde que comprovada sua efetiva disponibilização e não devolução, conforme já previsto na sentença de origem.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido (Banco Bradesco S.A.). Recurso desprovido (Maria
Luisa
da Silva Carneiro).

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a repetição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A configuração do dano moral exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não bastando o mero desconto indevido em benefício previdenciário.

3. É legítima a compensação entre os valores a serem restituídos e aqueles creditados na conta da consumidora, desde que comprovados em liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.
”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. José Delgado, Corte Especial, j. 12.12.2005; STJ, REsp 2161428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2025,
DJe
04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO SA
e, adesivamente, por
MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga
, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Restituição em Dobro, registrada sob o nº
1002167-18.2024.8.11.0044
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 308190368
) fundamentou-se na ausência de comprovação, pela instituição financeira, da regularidade da contratação de dois empréstimos consignados, ressaltando que a autora é pessoa não alfabetizada, o que exigiria formalidades específicas não demonstradas nos autos. Em razão disso, o juízo de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), autorizando, contudo, a compensação com o montante que a autora eventualmente tenha recebido, a ser apurado em fase de liquidação.

Em seu recurso (
ID. 308190371
), o
BANCO BRADESCO SA
postula a reforma da sentença, sustentando a validade do negócio jurídico. Aduz que os valores dos empréstimos foram devidamente creditados na conta de titularidade da autora nos dias 03/04/2023 e 06/06/2023, e que os extratos demonstram que ela usufruiu dos montantes, o que caracterizaria a aceitação da contratação. Afirma que agiu no exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito a ensejar responsabilização civil. Subsidiariamente, requer que, em caso de manutenção da anulação do contrato, seja determinada a devolução dos valores creditados para evitar o enriquecimento sem causa, bem como o afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, e a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez,
MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO
interpôs recurso adesivo (
ID. 308190375
), requerendo a reforma parcial da decisão. Pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, argumentando que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é insuficiente, considerando sua condição de hipervulnerabilidade e a capacidade econômica do ofensor, além de não cumprir o caráter pedagógico da medida. Requer, ainda, a exclusão da determinação de compensação de valores, ao fundamento de que a responsabilidade do banco é objetiva por falha na prestação do serviço e que não há prova de que tenha obtido proveito econômico dos valores supostamente creditados em sua conta em decorrência da fraude.

Nas Contrarrazões (
ID. 308190380
), o
BANCO BRADESCO SA
defendeu a manutenção da sentença que, segundo alega, teria julgado improcedente o pleito autoral. Sustenta que não cometeu ato ilícito, agindo no exercício regular de um direito, pois a contratação teria ocorrido mediante uso de cartão e senha pessoal da correntista. Reafirma a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, por não ter havido má-fé. Postula, ao final, pelo não provimento do recurso da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação, sendo o primeiro interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e o segundo, na modalidade adesiva, por MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO, ambos em face da sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com restituição em dobro, declarando a inexistência dos débitos, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de determinar a compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora.

Alega a parte Apelante, BANCO BRADESCO S.A., que a contratação dos empréstimos foi regular, evidenciada pela disponibilização dos valores na conta corrente da autora, que deles usufruiu sem providenciar a devolução, caracterizando aceite tácito ao negócio jurídico. Defende ter agido no exercício regular de um direito, sustentando que as telas sistêmicas apresentadas corroboram a efetiva celebração dos contratos. Argumenta pela inaplicabilidade da restituição em dobro, por ausência de má-fé em sua conduta, requerendo, caso mantida a condenação, que a devolução ocorra na forma simples. Impugna a condenação por danos morais, alegando inexistência de ato ilícito e de comprovação do abalo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo. Requer, ainda, a devolução ou compensação do valor total creditado na conta da autora, no montante de R$ 1.060,56, para evitar o enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, sucessivamente, a minoração das verbas condenatórias.

Já a parte Apelante Adesiva, MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO, postula a reforma parcial da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 para patamar próximo ao pleiteado na inicial, argumentando que o montante é insuficiente e desproporcional à gravidade da conduta do banco, à sua capacidade econômica e à condição de hipervulnerabilidade da recorrente, que é idosa e analfabeta, não cumprindo a função pedagógica da medida. Insurgiu-se, ainda, contra o item "c" do dispositivo da sentença, que determinou a compensação dos valores, alegando ser a medida descabida por transferir o risco da atividade ao consumidor, considerando que a responsabilidade do banco por fortuito interno é objetiva e não há prova de que a autora tenha obtido proveito econômico da fraude.

Pois bem. O recurso da instituição financeira não comporta provimento, enquanto o recurso da consumidora comporta parcial provimento.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se à análise da efetiva ocorrência de contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome da autora, aposentada rural analfabeta, bem como à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário, à legitimidade da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e à configuração de danos morais passíveis de indenização, além da análise dos pedidos recursais atinentes à majoração do quantum indenizatório e à manutenção ou exclusão da compensação dos valores eventualmente recebidos pela demandante. Para o adequado deslinde da questão, impõe-se o exame pormenorizado das teses apresentadas pelas partes, cotejando-as com o arcabouço probatório coligido aos autos e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da matéria.

Preliminarmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete inequivocamente ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento pacificado no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". A aplicabilidade da legislação consumerista às instituições bancárias decorre do reconhecimento de que estas prestam serviços remunerados no mercado de consumo, enquadrando-se perfeitamente no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do CDC, ao passo que a autora, na condição de tomadora final dos serviços bancários, configura-se como consumidora nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal. Desta forma, toda a análise da controvérsia deve ser permeada pelos princípios protetivos que norteiam o sistema consumerista, notadamente os da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato.

Estabelecida essa premissa fundamental, passa-se ao exame da primeira tese sustentada pela instituição financeira recorrente, qual seja, a de que houve contratação regular dos empréstimos, evidenciada pela disponibilização dos valores na conta corrente da autora e pela ausência de devolução dos montantes, circunstâncias que, segundo alega, caracterizariam aceite tácito ao negócio jurídico, aplicando-se os institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
. Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante do contexto fático-probatório dos autos.

Com efeito, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva celebração dos contratos de empréstimo, limitando-se a juntar aos autos extratos bancários e telas sistêmicas internas, documentos que, por sua natureza unilateral, revelam-se insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora na celebração dos negócios jurídicos. A ausência de apresentação dos contratos físicos devidamente assinados pela autora constitui elemento de extrema relevância, sobretudo quando se considera que a demandante é pessoa analfabeta, circunstância que, por si só, exigiria formalidades específicas para a validade do negócio jurídico, consoante expressamente previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
" No caso em análise, a autora negou veementemente a celebração dos contratos desde a petição inicial, alegando jamais ter contratado os empréstimos cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário, e a instituição financeira, intimada a apresentar os instrumentos contratuais, não o fez, trazendo apenas documentos unilaterais que não comprovam a manifestação de vontade da consumidora. Diante desse quadro, revela-se impossível acolher a tese de regularidade da contratação sustentada pelo banco recorrente.

A alegação de que a disponibilização dos valores na conta bancária da autora, seguida da não devolução imediata dos montantes, configuraria aceite tácito ao negócio jurídico, tampouco prospera. Tal raciocínio parte de premissa equivocada, pois atribui ao consumidor o dever de fiscalizar e impugnar prontamente movimentações realizadas em sua conta bancária, transferindo indevidamente o ônus da segurança das operações financeiras, que é inerente à atividade bancária e integra o risco do empreendimento assumido pela instituição financeira. Ademais, tratando-se de pessoa idosa, analfabeta e de parcos recursos financeiros, não se pode exigir que a autora tivesse condições de identificar imediatamente a irregularidade dos lançamentos em sua conta, especialmente considerando que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sem que houvesse prévia comunicação ou esclarecimento acerca da origem de tais débitos.

A aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
ao caso concreto revela-se inadequada, porquanto tais figuras pressupõem a existência de uma relação jurídica válida e a frustração legítima de expectativa gerada por comportamento anterior da parte, elementos que inexistem na hipótese, considerando que a própria existência do negócio jurídico é objeto de controvérsia e que a autora, ao tomar conhecimento dos descontos indevidos, buscou prontamente a tutela jurisdicional para a cessação da cobrança e a reparação dos danos sofridos.

Outrossim, a alegação de que a instituição financeira teria agido no exercício regular de um direito, afastando, por conseguinte, a configuração de ato ilícito, não pode ser acolhida. O exercício regular de direito pressupõe a existência de um direito legítimo e o exercício deste dentro dos limites legais e dos parâmetros da boa-fé objetiva. No caso em análise, considerando que não restou comprovada a efetiva celebração dos contratos de empréstimo pela autora, inexiste direito de crédito a ser exercido pela instituição financeira, não podendo ser invocada a excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. A realização de descontos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta, sem a demonstração da existência de relação contratual válida que os ampare, configura, indubitavelmente, ato ilícito passível de responsabilização civil.

No tocante à responsabilidade civil da instituição financeira, impõe-se destacar que esta é de natureza objetiva, fundamentada no risco da atividade empresarial desenvolvida, conforme expressamente previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no Enunciado 479 de sua Súmula, segundo o qual "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". A fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui, portanto, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Incumbe às instituições bancárias adotar sistemas de segurança eficientes e mecanismos de controle aptos a prevenir a ocorrência de fraudes, não podendo transferir ao consumidor as consequências danosas decorrentes da falha na prestação do serviço. No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação, permitindo que empréstimos fossem realizados em nome da autora e que descontos fossem efetivados em seu benefício previdenciário sem que houvesse manifestação de vontade da consumidora, configurando-se, de forma inequívoca, falha na prestação do serviço bancário.

Reconhecida a inexistência dos débitos e a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida, passa-se à análise da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. A sentença determinou a restituição dos valores de forma dobrada para os débitos posteriores a 30/03/2021 aplicando entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. A instituição financeira recorrente insurge-se contra essa determinação, alegando ausência de má-fé em sua conduta e pugnando pela restituição na forma simples. Contudo, tal insurgência não merece acolhida.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". A aplicabilidade da repetição do indébito em dobro tem sido objeto de discussão doutrinária e jurisprudencial, notadamente quanto à necessidade ou não de comprovação de má-fé do fornecedor para a incidência do parágrafo único do referido dispositivo legal. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria nos autos do EAREsp 676608/RS, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de que "
A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer 'justificativa do seu engano'. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC
" (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a repetição do indébito em dobro não exige a demonstração de dolo específico do fornecedor, sendo suficiente a comprovação da cobrança indevida e a ausência de engano justificável, configurando-se este último quando o fornecedor demonstra ter agido com todas as cautelas devidas e ter ocorrido situação excepcional que tenha impossibilitado a verificação da irregularidade da cobrança. No caso em análise, a instituição financeira não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para verificar a legitimidade da contratação dos empréstimos, permitindo que fossem realizados descontos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta sem a devida comprovação da existência de manifestação de vontade da contratante, não se configurando, portanto, hipótese de engano justificável apta a afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, correta a determinação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mantendo-se a sentença neste ponto.

Quanto à configuração de danos morais passíveis de indenização, a instituição financeira recorrente sustenta que a mera cobrança indevida, ainda que reconhecida, não seria suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Tal tese, entretanto, não se aplica às peculiaridades do caso concreto. Com efeito, os descontos indevidos não foram realizados em qualquer modalidade de cobrança, mas diretamente no benefício previdenciário da autora, verba que possui natureza alimentar e goza de proteção legal especial. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora que recebe apenas um salário-mínimo mensal, privando-a de recursos destinados à sua subsistência e de sua família, extrapola sobremaneira a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação a direitos da personalidade que enseja reparação por danos morais.

A situação revela-se ainda mais gravosa quando se considera o perfil da consumidora, pessoa idosa, analfabeta, de parcos recursos financeiros, que se enquadra na categoria de hipervulnerável, merecedora de proteção especial pelo ordenamento jurídico. Os descontos indevidos no benefício previdenciário afetaram negativamente a capacidade da autora de prover suas necessidades básicas, gerando angústia, sofrimento e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor cotidiano. Nesse contexto, revela-se plenamente configurado o dano moral indenizável, decorrente da conduta ilícita da instituição financeira que permitiu a realização de empréstimos fraudulentos e efetuou descontos em benefício impenhorável de consumidora hipervulnerável sem a devida comprovação da legitimidade das operações.

No que tange ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, a sentença estabeleceu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que foi objeto de insurgência recursal tanto pela instituição financeira, que postula sua redução, quanto pela autora, que pleiteia sua majoração. Analisando-se a questão sob a perspectiva dos critérios orientadores da fixação do quantum indenizatório, quais sejam, a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem descurar da necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, verifica-se que o valor arbitrado em primeira instância se revela, de fato, insuficiente para atender aos fins a que se destina a reparação por danos morais.

A gravidade da conduta perpetrada pela instituição financeira é significativa, considerando que foram realizados descontos diretos em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável, privando-a de recursos destinados à sua subsistência, sem que houvesse a devida comprovação da legitimidade dos empréstimos que originaram tais descontos. A capacidade econômica da instituição financeira recorrente é notória, tratando-se de uma das maiores instituições bancárias do país, ao passo que a autora é pessoa de recursos financeiros extremamente limitados, dependente exclusivamente de benefício previdenciário de um salário-mínimo para sua sobrevivência e de sua família.

O caráter pedagógico da medida deve ser observado de forma que a condenação desestimule efetivamente a instituição financeira a adotar condutas semelhantes, impondo-lhe ônus suficiente para que seja compelida a aprimorar seus sistemas de segurança e seus mecanismos de verificação da autenticidade das contratações. Por outro lado, o valor indenizatório não pode ser fixado em patamar que importe em enriquecimento sem causa da parte autora, devendo guardar proporcionalidade com as circunstâncias concretas do caso. Ponderando todos esses elementos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em primeira instância mostra-se aquém do necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação por danos morais, razão pela qual deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se revela adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e analfabeta, que teve descontos indevidos realizados em seu único meio de subsistência. Dessa forma, dá-se provimento parcial ao recurso adesivo da autora neste ponto.

A autora se insurge, ainda, quanto ao item "c" do dispositivo da sentença, que determinou a compensação dos valores restituídos com o montante eventualmente creditado em favor da demandante, sustentando que a medida é descabida por transferir o risco da atividade ao consumidor, considerando que a responsabilidade do banco por fortuito interno é objetiva e que não há prova de que tenha obtido proveito econômico da fraude. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. Com efeito, a determinação de compensação dos valores não implica transferência do risco da atividade ao consumidor, mas sim medida destinada a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes envolvidas na relação jurídica. O enriquecimento sem causa constitui vedação expressa no ordenamento jurídico pátrio, consagrado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual "
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

A sentença, com acerto, determinou que a compensação dos valores somente será realizada se restar satisfatoriamente demonstrado, na fase de liquidação do julgado, que os montantes oriundos dos empréstimos foram efetivamente depositados na conta bancária da consumidora e que esta deles usufruiu. Trata-se de medida que se revela justa e adequada, porquanto preserva o direito da autora à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, mas impede que seja beneficiada com montante que efetivamente recebeu em virtude da disponibilização do crédito em sua conta bancária, ainda que decorrente de operação fraudulenta. A compensação, portanto, não transfere o risco ao consumidor, mas tão somente impede o locupletamento indevido, estabelecendo um justo equilíbrio entre os direitos das partes.

Importante destacar que a determinação é condicionada à efetiva comprovação, em sede de liquidação, de que os valores foram depositados na conta da autora e que esta deles se beneficiou, ônus probatório que incumbirá à instituição financeira, nos termos da distribuição dinâmica do ônus da prova e dos princípios que regem o sistema consumerista. Caso não seja demonstrado que a autora efetivamente recebeu e usufruiu dos valores, a compensação não será realizada, procedendo-se à restituição integral dos valores descontados indevidamente. Dessa forma, a determinação contida no item "c" do dispositivo da sentença revela-se juridicamente adequada, merecendo ser mantida, razão pela qual nega-se provimento ao recurso adesivo da autora neste ponto.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios formulado pela instituição financeira recorrente, verifica-se que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, percentual que corresponde ao patamar mínimo estabelecido no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil para as hipóteses em que há condenação ou proveito econômico obtido na causa. Considerando que o percentual aplicado já se encontra no limite inferior da faixa legal prevista para a fixação dos honorários advocatícios, não há espaço para sua redução, sob pena de violação aos parâmetros legais estabelecidos pelo legislador processual. Ademais, o valor fixado mostra-se proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora e ao proveito econômico obtido, revelando-se justo e adequado à remuneração dos serviços advocatícios prestados. Desse modo, nega-se provimento ao pedido de minoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo integralmente a sentença quanto à declaração de inexistência dos débitos, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à condenação por danos morais, bem como
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO interposto por MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO
para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se integralmente a determinação de compensação dos valores constante do item "c" do dispositivo da sentença.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMA.
SR.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Maria
Luisa
da Silva Carneiro
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição em Dobro em face do
Banco Bradesco S.A.
, sob a alegação de que é titular de benefício de aposentadoria por idade rural junto ao INSS
, no valor correspondente a
um
salário-mínimo e foi surpreendida com descontos referente a empréstimos consignados.

Aduziu que foram
lançados dois
mútuos em sua conta corrente
, sendo

o primeiro em 03/04/2023,

no valor de
R$ 1.024,15
(um mil, vinte e quatro reais e quinze centavos)
,
a ser
pago em
12
prestações mensais de R$
226,66

(duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), com in
í
cio em

06/2023 e t
é
rmino em 06/2024
; e o
segundo mútuo
em 06/06/2023,
no valor de
R$ 36,41
(trinta e seis reais e quarenta e um centavo)
,
para ser quitado em
6
prestações no valor de R$ 11,46 (onze reais e quarenta e seis centavos), com início em 08/2023 e término em 01/2024.

Assegurou, contudo, que não entabulou qualquer empréstimo com o Banco Requerido
, e que este
permitiu que terceiros fraudadores utilizassem
os dados da Autora, em clara
falha na prestação do serviço.

Frisou que os decotes compromete
ram

sua única fonte de renda, utilizada para despesas básicas como alimentação, moradia e medicamentos, causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

Com esses argumentos, pugnou pela declaração de
inexigibilidade do valor cobrado

indevidamente
, restituição em dobro, e
indenização por danos morais
.

Na contestação, o Banco Requerido
arguiu preliminares de falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça
. No
mérito, alegou
que o empréstimo foi regularmente contratado, com depósito do valor na conta da
A
utora e
que
sua inércia
,
por longo período,
demonstra
anuência
tácita. Sustent
ou
que não houve dano moral e que eventual devolução deve ser simples, com compensação do valor recebido.

Na sentença de procedência, o Juiz singular registrou
a inexistência
do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos no benefício da
A
utora
, r
econheceu a falha na prestação do serviço bancário e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no CDC
.
Afastou
, portanto,
a preliminar de ausência de interesse de agir
, declarou a inexistência do débito, condenou o Requerido à restituição
dos
valores descontados,
sendo que, a partir de 30/03/2021, a devolução

deverá se dar em dobro, acrescido de correção

monetária pelo
INPC desde a data do efetivo

prejuízo (data em que os valores foram

debitados), bem como de juros moratórios pela

Taxa SELIC desde a citação (art. 405 do CC),

descontada a correção monetária (art. 406 do

CC).
Consignou que o
valor a ser restituído à parte autora deverá

ser compensado com o montante recebido a título

da contratação fraudulenta
.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de
indenização por danos morais

in
re

ipsa
,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

com correção monetária pelo

INPC desde o arbitramento e juros de mora pela Taxa Selic desde o evento

danoso,

descontado o índice de correção monetária
.
Condenou, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformad
as, ambas as partes interpuseram Recurso.

Na sessão de julgamento virtual, o Relato
r
votou pelo desprovimento do Recurso da instituição bancária e pelo provimento parcial do Recurso Adesivo da consumidora, apenas
para
majorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor exame dos autos e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento firmado pelo Relator.

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões do
Recurso de Apelação
,
Banco Bradesco S.A.
sustenta que os empréstimos foram regularmente contratados e que os valores foram creditados na conta da
A
utora, o que demonstra seu aceite e usufruto, afastando qualquer vício ou irregularidade na contratação.

Afirma que atuou dentro do exercício regular de direito, sem prática de ato ilícito e, portanto, não pode ser
responsabilizado por danos materiais ou morais, os quais não estariam comprovados.

Subsidiariamente,
alega que deve ser determinada a
compensação ou devolução dos valores disponibilizados à
A
utora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Impugna a restituição em dobro,
sob o argumento de
que não houve má-fé e que eventual devolução deve ser simples.

Defende
a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência.

Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, aplicando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Q
uanto à existência da relação contratual,
observa-se que
o
Banco Bradesco
S.A. não demonstrou

a efetiva contratação dos empréstimos questionados.

Nesse sentido, a
instituição
se
limitou
em
acostar
aos autos os
extratos
da conta bancária da Autora
que indicam o lançamento de valores sob a rubrica “empréstimo
pessoal”, nos dias 03/04/2023 (R$ 1.024,13) e 06/06/2023 (R$ 36,41), sem, contudo, apresentar qualquer instrumento contratual, físico ou eletrônico, firmado com a
consumidora.

Assim, i
nexistente o documento essencial à validade dos negócios jurídicos,
imperioso
o reconhecimento da ausência de vínculo obrigacional
e a declaração de inexistência d
o
s
débito
s
relativo
s
aos contratos n. 481229023 (
06
parcelas de R$ 11,46) e n. 477947065 (
12
parcelas de R$ 226,63)
, bem como
a
restituição dos valores descontados
,
em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Oportuno dizer que o
dispositivo legal mencionado assegura
à
consumidor
a
, cobrad
a
indevidamente, a repetição do indébito em dobro, com acréscimos legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência no REsp 676.608/RS, consolidou entendimento segundo o qual não se exige prova de dolo ou má-fé do fornecedor para aplicação da devolução em dobro.

A configuração da cobrança indevida,
quando ausente o
engano justificável,
é suficiente
para legitimar a penalidade, como medida de reforço à boa-fé objetiva e de proteção à parte vulnerável da relação de consumo.

A modulação dos efeitos dessa tese permite que, em situações específicas, o
J
ulgador analise a ocorrência de erro escusável que possa autorizar a restituição simples. Contudo, para tanto,
é necessária a
demonstração de diligência mínima por parte do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O
Banco Apelante
não comprovou ter adotado qualquer procedimento de verificação prévia da identidade da contratante, tampouco apresentou justificativa plausível que evidenciasse erro
escusável
ou conduta diligente.

Por
consequência
,
não há reparos a serem feitos no capítulo sentencial que reconheceu
a falha na prestação do serviço e determin
ou
a devolução em dobro dos valores descontados, com os acréscimos legais já fixados.

Diferente conclusão, todavia, alcança o pedido de indenização por dano moral.

Sobre a matéria, a
jurisprudência evolui para exigir elementos concretos que ultrapassem o mero descumprimento contratual, ainda que ofensivo à esfera patrimonial da parte hipossuficiente.

Nesse sentido, a
configuração do dano moral exige demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, como exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos, humilhação pública ou abalo psicológico comprovado.

No caso
concreto
, embora reconhecida a ilicitude dos descontos, não há demonstração de circunstâncias agravantes que justifiquem reparação extrapatrimonial.

O valor total dos descontos, ainda que incidente sobre verba alimentar, não foi suficiente para
comprovar, de maneira segura e inconteste, o comprometimento d
a dignidade da
consumidora
.

Em outras palavras, n
ão há nos autos
, por exemplo,

d
eclarações médicas
com o
agravamento d
o
quadro de saúde por ansiedade, depressão ou sofrimento emocional em razão dos descontos abusivos
;

c
omprovantes de despesas essenciais
,
declaração, r
eceitas e notas de medicamentos que se tornaram inacessíveis devido à diminuição da renda
;
c
omprovante de negativação
do nome
em razão de pagamentos que deixaram de ser efetuados por falta de renda
;
etc.

A simples ocorrência de
contratação de empréstimo desprendida de contrato assinado pela consumidora
não autoriza conclusão automática pela existência de dano moral.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO
RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.
(...)
(STJ - REsp: 2161428 SP 2024/0287378-0, Relator.: Ministra
Nancy Andrighi
, Data de Julgamento:
11/03/2025, T3 -
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025)
.

Nes
s
e contexto, o reconhecimento do mero dissabor experimentado não legitima compensação de natureza moral.

Oportuno ressaltar
, ademais, que o pedido subsidiário formulado pelo
B
anco
Apelante
, atinente à compensação entre os valores eventualmente recebidos pela parte
A
utora
/Apelada
e aqueles cuja devolução foi determinada, encontra-se expressamente contemplado no item “
III.c
” da sentença.

As teses da instituição bancária, portanto, comportam parcial provimento.

DO RECURSO ADESIVO DE
MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO

A Apelante
alega que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto ao valor fixado a título de indenização e quanto à determinação de compensação de valores.

Defende que a quantia arbitrada pelo Juiz de primeiro grau é insuficiente diante da gravidade da fraude bancária perpetrada em seu desfavor, considerando sua condição
de idosa e analfabeta, bem como os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a majoração da indenização para atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

Além disso, impugna o item da sentença que determinou compensação entre os valores restituídos e eventual crédito recebido, argumentando que não há prova de contratação válida nem de que tenha usufruído dos valores supostamente disponibilizados, sendo indevida a transferência do risco da atividade bancária ao consumidor
hipervulnerável
.

Requer, pois, a reforma da sentença nos pontos desafiados.

Contrarrazões no Id. 308190380.

O recurso adesivo não comporta acolhida.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, a matéria já foi devidamente enfrentada na análise do recurso principal, ocasião em que se reconheceu a
falta
de elementos suficientes à configuração de abalo relevante à esfera íntima da parte
A
utora
, aqui Apelante
.

O valor modesto dos descontos, a ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito, bem como a inexistência de qualquer elemento objetivo que revelasse
comprometimento concreto da dignidade da
A
utora, conduziram ao afastamento da
indenização
por dano moral.

No tocante à compensação de valores determinada na sentença, tampouco assiste razão à
R
ecorrente.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, sem abatimento das quantias efetivamente creditadas em sua conta bancária, implica
em
enriquecimento sem causa, o que repugna à boa-fé objetiva e compromete os princípios que regem o equilíbrio das relações jurídicas.

Conforme
já consignado, o
Banco Bradesco
S.A. demonstrou, mediante extratos bancários, o crédito de dois valores na conta da
A
utora, ambos sob a rubrica “empréstimo pessoal”, nos dias 03/04/2023 e 06/06/2023. Em nenhum momento foi alegada ou comprova
do

pela consumidora a
devolução desses valores, tampouco bloqueio ou impossibilidade de sua utilização.

Com efeito, a
compensação determinada no item “
III.c
” da sentença encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, pois impede o locupletamento indevido de uma das partes à custa da outra.

O fato de a contratação ter sido considerada inexistente não impede a restituição dos valores eventualmente recebidos pela consumidora, sob pena de legitimar a retenção de valores que, embora indevidamente lançados a título de empréstimo, foram efetivamente utilizados sem contraprestação.

Nesse contexto, a

h
ipervulnerabilidade
da parte
A
utora não autoriza, por si, o afastamento de um comando fundado na equidade, sobretudo diante da constatação de que os créditos ingressaram em sua esfera patrimonial
no ano de 2023
e permanecem sem devolução
à instituição bancária
.

Conforme assentado no julgamento do
R
ecurso
de Apelação interposto pelo B
anco, a compensação deve ocorrer em sede de liquidação
de sentença
, mediante comprovação técnica e atualização monetária do valor efetivamente creditado, garantindo
, assim, a
segurança jurídica e
a
observância ao princípio da
restitutio
in
integrum
.

Feitas essas considerações,
peço licença ao Rela
tor
,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A.
e
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Por consequência,

n
e
go provimento ao Recurso Adesivo
interposto por
Maria
Luisa

d
a Silva Carneiro
.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, a uma porque o Recurso do Banco foi parcialmente procedente e
, a duas, porque a Autora não foi condenada ao pagamento da verba honorária na sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA.
SR.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Maria
Luisa
da Silva Carneiro
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição em Dobro em face do
Banco Bradesco S.A.
, sob a alegação de que é titular de benefício de aposentadoria por idade rural junto ao INSS
, no valor correspondente a
um
salário-mínimo e foi surpreendida com descontos referente a empréstimos consignados.

Aduziu que foram
lançados dois
mútuos em sua conta corrente
, sendo

o primeiro em 03/04/2023,

no valor de
R$ 1.024,15
(um mil, vinte e quatro reais e quinze centavos)
,
a ser
pago em
12
prestações mensais de R$
226,66

(duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), com in
í
cio em

06/2023 e t
é
rmino em 06/2024
; e o
segundo mútuo
em 06/06/2023,
no valor de
R$ 36,41
(trinta e seis reais e quarenta e um centavo)
,
para ser quitado em
6
prestações no valor de R$ 11,46 (onze reais e quarenta e seis centavos), com início em 08/2023 e término em 01/2024.

Assegurou, contudo, que não entabulou qualquer empréstimo com o Banco Requerido
, e que este
permitiu que terceiros fraudadores utilizassem
os dados da Autora, em clara
falha na prestação do serviço.

Frisou que os decotes compromete
ram

sua única fonte de renda, utilizada para despesas básicas como alimentação, moradia e medicamentos, causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

Com esses argumentos, pugnou pela declaração de
inexigibilidade do valor cobrado

indevidamente
, restituição em dobro, e
indenização por danos morais
.

Na contestação, o Banco Requerido
arguiu preliminares de falta de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça
. No
mérito, alegou
que o empréstimo foi regularmente contratado, com depósito do valor na conta da
A
utora e
que
sua inércia
,
por longo período,
demonstra
anuência
tácita. Sustent
ou
que não houve dano moral e que eventual devolução deve ser simples, com compensação do valor recebido.

Na sentença de procedência, o Juiz singular registrou
a inexistência
do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos no benefício da
A
utora
, r
econheceu a falha na prestação do serviço bancário e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no CDC
.
Afastou
, portanto,
a preliminar de ausência de interesse de agir
, declarou a inexistência do débito, condenou o Requerido à restituição
dos
valores descontados,
sendo que, a partir de 30/03/2021, a devolução

deverá se dar em dobro, acrescido de correção

monetária pelo
INPC desde a data do efetivo

prejuízo (data em que os valores foram

debitados), bem como de juros moratórios pela

Taxa SELIC desde a citação (art. 405 do CC),

descontada a correção monetária (art. 406 do

CC).
Consignou que o
valor a ser restituído à parte autora deverá

ser compensado com o montante recebido a título

da contratação fraudulenta
.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de
indenização por danos morais

in
re

ipsa
,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

com correção monetária pelo

INPC desde o arbitramento e juros de mora pela Taxa Selic desde o evento

danoso,

descontado o índice de correção monetária
.
Condenou, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformad
as, ambas as partes interpuseram Recurso.

Na sessão de julgamento virtual, o Relato
r
votou pelo desprovimento do Recurso da instituição bancária e pelo provimento parcial do Recurso Adesivo da consumidora, apenas
para
majorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pedi vista dos autos para melhor exame dos autos e, desde logo, manifesto divergência ao entendimento firmado pelo Relator.

DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões do
Recurso de Apelação
,
Banco Bradesco S.A.
sustenta que os empréstimos foram regularmente contratados e que os valores foram creditados na conta da
A
utora, o que demonstra seu aceite e usufruto, afastando qualquer vício ou irregularidade na contratação.

Afirma que atuou dentro do exercício regular de direito, sem prática de ato ilícito e, portanto, não pode ser
responsabilizado por danos materiais ou morais, os quais não estariam comprovados.

Subsidiariamente,
alega que deve ser determinada a
compensação ou devolução dos valores disponibilizados à
A
utora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Impugna a restituição em dobro,
sob o argumento de
que não houve má-fé e que eventual devolução deve ser simples.

Defende
a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência.

Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, aplicando-se critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Q
uanto à existência da relação contratual,
observa-se que
o
Banco Bradesco
S.A. não demonstrou

a efetiva contratação dos empréstimos questionados.

Nesse sentido, a
instituição
se
limitou
em
acostar
aos autos os
extratos
da conta bancária da Autora
que indicam o lançamento de valores sob a rubrica “empréstimo
pessoal”, nos dias 03/04/2023 (R$ 1.024,13) e 06/06/2023 (R$ 36,41), sem, contudo, apresentar qualquer instrumento contratual, físico ou eletrônico, firmado com a
consumidora.

Assim, i
nexistente o documento essencial à validade dos negócios jurídicos,
imperioso
o reconhecimento da ausência de vínculo obrigacional
e a declaração de inexistência d
o
s
débito
s
relativo
s
aos contratos n. 481229023 (
06
parcelas de R$ 11,46) e n. 477947065 (
12
parcelas de R$ 226,63)
, bem como
a
restituição dos valores descontados
,
em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Oportuno dizer que o
dispositivo legal mencionado assegura
à
consumidor
a
, cobrad
a
indevidamente, a repetição do indébito em dobro, com acréscimos legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência no REsp 676.608/RS, consolidou entendimento segundo o qual não se exige prova de dolo ou má-fé do fornecedor para aplicação da devolução em dobro.

A configuração da cobrança indevida,
quando ausente o
engano justificável,
é suficiente
para legitimar a penalidade, como medida de reforço à boa-fé objetiva e de proteção à parte vulnerável da relação de consumo.

A modulação dos efeitos dessa tese permite que, em situações específicas, o
J
ulgador analise a ocorrência de erro escusável que possa autorizar a restituição simples. Contudo, para tanto,
é necessária a
demonstração de diligência mínima por parte do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O
Banco Apelante
não comprovou ter adotado qualquer procedimento de verificação prévia da identidade da contratante, tampouco apresentou justificativa plausível que evidenciasse erro
escusável
ou conduta diligente.

Por
consequência
,
não há reparos a serem feitos no capítulo sentencial que reconheceu
a falha na prestação do serviço e determin
ou
a devolução em dobro dos valores descontados, com os acréscimos legais já fixados.

Diferente conclusão, todavia, alcança o pedido de indenização por dano moral.

Sobre a matéria, a
jurisprudência evolui para exigir elementos concretos que ultrapassem o mero descumprimento contratual, ainda que ofensivo à esfera patrimonial da parte hipossuficiente.

Nesse sentido, a
configuração do dano moral exige demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, como exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos, humilhação pública ou abalo psicológico comprovado.

No caso
concreto
, embora reconhecida a ilicitude dos descontos, não há demonstração de circunstâncias agravantes que justifiquem reparação extrapatrimonial.

O valor total dos descontos, ainda que incidente sobre verba alimentar, não foi suficiente para
comprovar, de maneira segura e inconteste, o comprometimento d
a dignidade da
consumidora
.

Em outras palavras, n
ão há nos autos
, por exemplo,

d
eclarações médicas
com o
agravamento d
o
quadro de saúde por ansiedade, depressão ou sofrimento emocional em razão dos descontos abusivos
;

c
omprovantes de despesas essenciais
,
declaração, r
eceitas e notas de medicamentos que se tornaram inacessíveis devido à diminuição da renda
;
c
omprovante de negativação
do nome
em razão de pagamentos que deixaram de ser efetuados por falta de renda
;
etc.

A simples ocorrência de
contratação de empréstimo desprendida de contrato assinado pela consumidora
não autoriza conclusão automática pela existência de dano moral.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO
RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.
(...)
(STJ - REsp: 2161428 SP 2024/0287378-0, Relator.: Ministra
Nancy Andrighi
, Data de Julgamento:
11/03/2025, T3 -
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025)
.

Nes
s
e contexto, o reconhecimento do mero dissabor experimentado não legitima compensação de natureza moral.

Oportuno ressaltar
, ademais, que o pedido subsidiário formulado pelo
B
anco
Apelante
, atinente à compensação entre os valores eventualmente recebidos pela parte
A
utora
/Apelada
e aqueles cuja devolução foi determinada, encontra-se expressamente contemplado no item “
III.c
” da sentença.

As teses da instituição bancária, portanto, comportam parcial provimento.

DO RECURSO ADESIVO DE
MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO

A Apelante
alega que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto ao valor fixado a título de indenização e quanto à determinação de compensação de valores.

Defende que a quantia arbitrada pelo Juiz de primeiro grau é insuficiente diante da gravidade da fraude bancária perpetrada em seu desfavor, considerando sua condição
de idosa e analfabeta, bem como os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a majoração da indenização para atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

Além disso, impugna o item da sentença que determinou compensação entre os valores restituídos e eventual crédito recebido, argumentando que não há prova de contratação válida nem de que tenha usufruído dos valores supostamente disponibilizados, sendo indevida a transferência do risco da atividade bancária ao consumidor
hipervulnerável
.

Requer, pois, a reforma da sentença nos pontos desafiados.

Contrarrazões no Id. 308190380.

O recurso adesivo não comporta acolhida.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, a matéria já foi devidamente enfrentada na análise do recurso principal, ocasião em que se reconheceu a
falta
de elementos suficientes à configuração de abalo relevante à esfera íntima da parte
A
utora
, aqui Apelante
.

O valor modesto dos descontos, a ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito, bem como a inexistência de qualquer elemento objetivo que revelasse
comprometimento concreto da dignidade da
A
utora, conduziram ao afastamento da
indenização
por dano moral.

No tocante à compensação de valores determinada na sentença, tampouco assiste razão à
R
ecorrente.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, sem abatimento das quantias efetivamente creditadas em sua conta bancária, implica
em
enriquecimento sem causa, o que repugna à boa-fé objetiva e compromete os princípios que regem o equilíbrio das relações jurídicas.

Conforme
já consignado, o
Banco Bradesco
S.A. demonstrou, mediante extratos bancários, o crédito de dois valores na conta da
A
utora, ambos sob a rubrica “empréstimo pessoal”, nos dias 03/04/2023 e 06/06/2023. Em nenhum momento foi alegada ou comprova
do

pela consumidora a
devolução desses valores, tampouco bloqueio ou impossibilidade de sua utilização.

Com efeito, a
compensação determinada no item “
III.c
” da sentença encontra respaldo no art. 884 do Código Civil, pois impede o locupletamento indevido de uma das partes à custa da outra.

O fato de a contratação ter sido considerada inexistente não impede a restituição dos valores eventualmente recebidos pela consumidora, sob pena de legitimar a retenção de valores que, embora indevidamente lançados a título de empréstimo, foram efetivamente utilizados sem contraprestação.

Nesse contexto, a

h
ipervulnerabilidade
da parte
A
utora não autoriza, por si, o afastamento de um comando fundado na equidade, sobretudo diante da constatação de que os créditos ingressaram em sua esfera patrimonial
no ano de 2023
e permanecem sem devolução
à instituição bancária
.

Conforme assentado no julgamento do
R
ecurso
de Apelação interposto pelo B
anco, a compensação deve ocorrer em sede de liquidação
de sentença
, mediante comprovação técnica e atualização monetária do valor efetivamente creditado, garantindo
, assim, a
segurança jurídica e
a
observância ao princípio da
restitutio
in
integrum
.

Feitas essas considerações,
peço licença ao Rela
tor
,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A.
e
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Por consequência,

n
e
go provimento ao Recurso Adesivo
interposto por
Maria
Luisa

d
a Silva Carneiro
.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, a uma porque o Recurso do Banco foi parcialmente procedente e
, a duas, porque a Autora não foi condenada ao pagamento da verba honorária na sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N°
1002167-18.2024.8.11.0044.

1º APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO.

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A E MARIA LUISA DA SILVA CARNEIRO.

–
TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942 CPC)

VOTO.

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recursos de Apelação
, sendo o primeiro interposto por
Banco Bradesco S.A.
e o segundo, em caráter
adesivo
, por
Maria Luisa da Silva Carneiro
, ambos manejados contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por esta última.

Na petição inicial, a autora,
idosa e analfabeta
, relatou a ocorrência de descontos indevidos em seu
benefício previdenciário
, em razão de
contratos de empréstimos consignados supostamente celebrados com a instituição financeira ré
, os quais afirma jamais ter contratado.

Sustentou a inexistência de qualquer vínculo contratual, imputando ao banco falha na prestação de serviço por permitir a prática de fraude em seu nome.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a
restituição em dobro dos valores descontados
e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

A instituição financeira, em sua contestação, alegou a regularidade das contratações, sustentando que os valores correspondentes aos empréstimos foram efetivamente depositados na conta da autora, o que caracterizaria sua anuência.

Requereu, subsidiariamente, a compensação de eventuais valores recebidos e o afastamento da repetição do indébito em dobro, bem como a improcedência da indenização por dano moral.

Sobreveio sentença que
julgou procedentes os pedidos
, reconhecendo a
inexistência dos contratos impugnados
, condenando o banco à
restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021
, acrescidos de correção monetária e juros legais, com
compensação de eventuais valores creditados à autora
, além de fixar
indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00
.

Houve ainda a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A. interpôs apelação
, pleiteando, em síntese, a
reforma integral da sentença
, alegando: a validade das contratações com base em documentos internos e extratos bancários; a inexistência de ato ilícito e de dano moral; a inaplicabilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé; e, subsidiariamente, a
minoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios
, bem como a determinação de
compensação integral dos valores eventualmente creditados
à autora.

A parte autora, por sua vez, apresentou
recurso adesivo
, pleiteando a
majoração da indenização por danos morais
, sob argumento de que o valor fixado é desproporcional à gravidade da conduta da instituição financeira e à sua condição de
consumidora hipervulnerável
, além de postular a
exclusão da compensação dos valores eventualmente creditados
, por ausência de prova de que os teria usufruído.

O ilustre Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, proferiu
voto negando provimento ao recurso da instituição bancária e dando parcial provimento ao recurso adesivo
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Após o voto do Relator,
a 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, pediu vista dos autos
, tendo, posteriormente,
divergido do Relator
, por entender não caracterizado o dano moral, votando pelo
provimento parcial do recurso do banco
para excluir a indenização extrapatrimonial e
negar provimento ao recurso adesivo da autora
.

Na sequência, o
2º Vogal, Dr. Márcio Aparecido Guedes, inicialmente acompanhou o Relator
, mas, em voto retificado,
aderiu à divergência inaugurada pela 1ª Vogal
.

Diante da divergência estabelecida, determinou-se a
aplicação da técnica de julgamento ampliado
, na forma do
art. 942 do CPC
, com prosseguimento da apreciação do feito em sessão subsequente.

Pois bem.

Comungo dos fundamentos centrais desenvolvidos pelo eminente Relator,
especialmente quanto à ilicitude da conduta da instituição financeira
, à caracterização da falha na prestação do serviço e à existência de dano moral indenizável decorrente da indevida realização de descontos em benefício previdenciário de consumidora
hipervulnerável
.

De fato, não tendo o banco se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, e sendo incontroversa a condição de analfabetismo da parte autora, é imperioso o reconhecimento da nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados em dobro e a consequente responsabilização civil objetiva da instituição, com esteio no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do STJ.

Contudo,
divirjo parcialmente apenas quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.

Embora reconheça que a conduta da instituição extrapola o mero dissabor cotidiano e afeta, sim, a dignidade da consumidora, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se mais
adequado, proporcional e razoável
às circunstâncias do caso concreto, equilibrando o caráter compensatório à vítima com o caráter pedagógico da condenação.

Esse valor considera a
natureza alimentar da verba atingida
, a
condição pessoal da autora (idosa e analfabeta)
e a necessidade de
inibir a reiteração da conduta lesiva
, sem ensejar, todavia, enriquecimento indevido, atendendo, assim, aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e equidade
, que devem orientar a fixação da verba indenizatória.

No mais,
acompanho integralmente o Relator
quanto à manutenção da compensação dos valores eventualmente creditados, conforme disciplinado na sentença, bem como à
majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia a 1ª Vogal,
acompanho o doutor relator
, com a seguinte ressalva

apenas quanto ao valor dos danos morais, os quais entendo por fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025